Tribunal: TJPA
Processo: 0800398-71.2021.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800398-71.2021.8.14.0046

APELANTE: MARCELO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA, YURE ALVES ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, II, VII, E § 2º-A, I, AMBOS DO CP - PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 155 DO CP – AFASTADA. A palavra das vítimas se encontra em harmonia com os demais elementos dos autos. Os depoimentos dos policiais prestados em Juízo constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação dos réus, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. O reconhecimento dos réus foi corroborado pelos depoimentos das vítimas em juízo, confirmando os fatos narrados na exordial acusatória e reafirmando, sem sombra de dúvidas, reconhecerem os acusados como autores do crime. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800398-71.2021.8.14.0046

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: MARCELO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA E YURE ALVES ROCHA (ADVOGADO: JOÃO VICTOR LOPES DINIZ MACHADO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
MARCELO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA e YURE ALVES ROCHA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, VII e § 2-A, I, ambos do CP, fixando para cada um a pena de 08 anos, 10 meses e 20 de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias multa.

Narra a peça acusatória que “
No dia 21 de março de 2021, por volta das 01h00, na residência situada na Rua Olarindo Macedo, nº 1163, bairro Novo Horizonte, nesta cidade e comarca de Rondon do Pará/PA, os denunciados MARCELO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA, YURE ALVES ROCHA e LEONARDO DA SILVA SANTOS, previamente associados, com desígnio de vontades e divisão de tarefas, mediante emprego de violência e grave ameaçada exercida com emprego de armas brancas e de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, 01 (um) televisor Philco, 32”; 01 (uma) caixa de som; e 01 (uma) motocicleta, (...) pertencentes às vítimas Genival Ferreira Duarte e Juliana Barbosa Duarte.

(...) que, no dia e local dos fatos, os acusados dirigiram-se à residência das vítimas e passaram a bater na porta da casa pedindo para que abrissem o portão. Relata-se que as vítimas então acordaram, foram até o portão, olharam por uma fresta e perguntaram quem estava batendo, tendo os acusados respondido: “VEM AQUI QUE VAI SABER QUEM É” (textuais), ao que o primeiro ofendido disse que não iria abrir o portão. Extrai-se dos autos que a segunda ofendida, nesse momento, reconheceu o segundo denunciado. Na sequência, decorridos alguns minutos, os acusados novamente passaram a bater no portão da residência, instante em que a primeira vítima novamente olhou por uma fresta e viu os acusados. Conforme apurou-se, nesta ocasião, a primeira vítima reconheceu os acusados, identificando que o primeiro e o segundo estavam munidos com facas, enquanto o terceiro denunciado portava uma arma de fogo, do tipo revólver. Narra a peça inquisitorial que então os acusados passaram a bater e chutar insistentemente o portão, até que o danificaram e assim conseguiram ingressar na morada. Na sequência, ao perceberem o ingresso dos acusados, as vítimas trancaram-se em dois quartos, ocasião em que aqueles passaram a proferir ameaças dizendo que iriam matar o primeiro ofendido.
(...) em determinado momento os acusados tentaram arrombar a porta do quarto do primeiro ofendido. (...) a segunda vítima então abriu a porta do quarto em que estava e visualizou os três denunciados, reconhecendo-os e confirmando que o primeiro e o segundo estavam munidos com facas, enquanto o terceiro denunciado portava uma arma de fogo, do tipo revólver.
Na sequência, a segunda ofendida começou a gritar dizendo que iria chamar a polícia, ao que os acusados novamente ameaçam matar o segundo ofendido. Extrai-se dos autos que então os acusados subtraíram os seguintes bens: 01(um) televisor Philco, 32”; 01 (uma) caixa de som; e 01 (uma) motocicleta, cor preta, Placa KET-6742, (...). Logo em seguida, os acusados evadiram-se do local. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia
22 de março de 2021
, id-16580519.

Apontam os apelantes a nul
idade processual, eis que o reconhecimento de pessoas deve obedecer ao disposto no art. 226, II, do CPP. Alegam que inexiste qualquer prova nos autos de tenham concorrido para a prática do crime de roubo. Informam que não há nos autos comprovação da utilização de arma, eis que não foi apreendida. Requerem, por fim, a aplicação do princípio
in dúbio pro reo
, a fim de vê-los, no máximo, condenado por crime de furto.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,
13/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
MARCELO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA e YURE ALVES ROCHA, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, VII e § 2-A, I, ambos do CP, fixando para cada um a pena de 08 anos, 10 meses e 20 de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias multa.

Apontam os apelantes a nul
idade processual, eis que o reconhecimento de pessoas deve obedecer ao disposto no art. 226, II, do CPP. Alegam que inexiste qualquer prova nos autos de tenham concorrido para a prática do crime de roubo. Informam que não há nos autos comprovação da utilização de arma, eis que não foi apreendida. Requerem, por fim, a aplicação do princípio
in dúbio pro reo
, a fim de vê-los, no máximo, condenado por crime de furto.

Conheço do recurso.

No que concerne à alegação de irregularidade do reconhecimento previsto no art. 226 CPP, verifico que pelas circunstâncias que seguiram ao desfecho do caso, o depoimento dos ofendidos que viram os acusados no momento do crime, da testemunha David Pereira do Nascimento, que viu o acusado Yure no local do crime, bem como das demais testemunhas, policiais militares, que foram em busca dos acusados e encontraram em poder destes objetos subtraídos no dia do crime, desnecessária se mostrou a formalidade do reconhecimento pessoal.

Deste modo, somente quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento de pessoa é que se procede na forma da lei, inteligência do art. 226 do CPP,
in verbis: “Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: (...).”

1.
O reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva somente quando corroborado por outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório. (...) 3. Ainda que produzida sob o crivo do contraditório, não é possível emprestar credibilidade e força probatória à confirmação
,
em juízo, de reconhecimento formal eivado de irregularidades. Se extirpado tal elemento informativo, não seria possível nem sequer denunciar o paciente, pois não foi colhido nenhum outro indício de sua participação no

latrocínio
. [...] 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a sentença absolutória do paciente e ordenar sua soltura, salvo se por outro título judicial estiver preso". (HC 335.956⁄SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15⁄12⁄2015, DJe 02⁄02⁄2016). (destaquei)

Desta forma, ressalto que o reconhecimento dos réus foi corroborado pelos depoimentos das vítimas em juízo, que confirmaram os fatos narrados na exordial acusatória e reafirmaram, sem dúvidas, reconhecerem os acusados como autores do crime.

Afasto a preliminar de nulidade.

Passo ao exame do mérito recursal.

A autoria e a materialidade restaram comprovadas diante do depoimento das testemunhas e das vítimas, dos autos de reconhecimento de pessoa, pela prisão em flagrante dos dois acusados e pela recuperação dos produtos do crime.

A vítima JULIANA BARBOSA DUARTE, em juízo, id-16580646, declarou que:
“(...) já na terceira vez eles já voltaram quebrando o portão, querendo que o pai da depoente saísse para fora da residência; [...] que eles não conseguiram entrar no quarto da depoente e no quarto de seu pai, mas conseguiram levar as coisas tudinho de dentro de casa, que foi a televisão, a moto, quebraram as coisas; que eles estavam armados; que viu o Yure com uma faca; que escutou um disparo de arma de fogo; que um vizinho ouviu os barulhos e saiu para defender as vítimas, mas o Yure colocou uma arma nele e mandou ele entrar para dentro; que não conhecia os acusados, que quem os reconheceu foram os vizinhos; que reconheceu eles na delegacia de polícia; que quando eles tentaram entrar no quarto do pai da depoente, esta abriu um pouco a porta do quarto em que estava e conseguiu ver os acusados, assim conseguiu os reconhecer na Delegacia de Polícia; que entraram três pessoas em sua casa, que um se chama “Léo Curica”, o qual ainda está solto; que é o Leonardo; que os outros são o Yure e o Marcelo; (...)
.
Que foi a Polícia Militar que encontrou os objetos na casa deles e a depoente foi buscá-los na delegacia; que a moto foi encontrada abandonada depois; [...]. Que a depoente escutou barulho de arma de fogo, mas não chegou a ver o armamento; que quem relatou para a depoente que viu o acusado Yure com arma de fogo foi seu vizinho Davi, o qual disse para a depoente e seu pai e para os policiais [...].”

A vítima Genival Ferreira Duarte afirmou em juízo, id-16580646, que: “[...]
umas sete horas da noite chegou primeiro esse último lá em casa, que estava na frente com seu vizinho; que ele olhou para o outro rapaz e falou para o depoente: “e aí aleijado?”; que o depoente não falou nada; que quando foi de noite eles voltaram lá de novo, bateram lá e o depoente perguntou quem era, momento em que eles falaram que queriam falar com o depoente; que o depoente disse que não iria sair; que eles voltaram de novo; que foi no momento que eles chegaram atentando lá, quebrando tudo, que chutaram o portão, até cair as bandas e depois foram para as portas; que chegaram quebrando tudo; que tentaram invadir as portas e nós segurando lá e gritando, até que eles desistiram e levaram as coisas; que os acusados levaram a caixa de som, a televisão e moto e ainda quebraram as coisas; que sabia que o Yure tinha uma boca mais o Marcelinho, mas não conhecia ele; que falar com ele nunca tinha falado; que foi a primeira vez que ele chegou lá chamando o depoente de aleijado; que não tinha visto o Yure, só o Marcelinho, que já conhecia o Marcelinho, mas o Yure não tinha conversa com ele; que reconheceu os acusados por foto; que Marcelinho conhecia ele demais, pois sempre andava por lá, ia lá em sua casa de vez enquando; que conseguiram reaver a televisão e o som depois; [...] que reconheceu os acusados por foto; que viu todos os três no momento da ação e os reconheceu; [...] que o Leonardo estava esperando eles lá fora, que como estavam demorando porque não conseguiram abrir a porta do quarto do depoente, esse Leonardo ficada puxando eles para irem embora, que acha que por isso eles desistiram e foram embora; que o Leonardo saiu com o moto e os outros dois com os outros objetos; (...); que viu o Yure, pois ele estava em frente à porta do depoente; que viu o pé do Marcelinho; que vizinhos viram todos os três; [...] que ouviu a voz do Leonardo; que dos rapazes só conhecia o Marcelinho; que Marcelinho e Yure mexem com droga; que acha que queriam lhe roubar, mas também acha que queria lhe matar, porque ele disse na Delegacia, na frente da filha do depoente, que mandaram ele matar o depoente naquela noite; que alguém teria mandado matar o depoente; que por isso o depoente saiu de Rondon [...].”

A testemunha DAVID PEREIRA DO NASCIMENTO, declarou em juízo, id-16580592, que:
“(...) sua mulher lhe acordou informando que estavam invadindo a casa do Genivaldo, seu vizinho, que é deficiente; que então abriu o portão e viu o acusado Yure, o qual disse para o depoente voltar para sua casa, pois, caso contrário, o negócio “iria pegar”; que o depoente voltou e fechou o portão de sua casa, não tendo mais visto o que ocorreu; que não deu tempo de o depoente ver nada; que o fato ocorreu por volta de meia noite e uma hora da madrugada; [...]; que no dia dos fatos apenas viu o acusado Yure; [...] que soube dos bens que foram subtraídos por parte da vítima; que reconheceu o acusado Yure na Delegacia de Polícia.”

A testemunha PM ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA afirmou em juízo, id-16580592, que:
“(...) então a guarnição da Polícia Militar se deslocou até o local onde estavam os acusados; que ao chegarem a porta estava fechada, que os Policiais Militares bateram na porta, até que um dos acusados abriu e ao ser questionado sobre os fatos, negou; que a testemunha confirmou que era verdade e que ao serem realizada buscas no local, foi identificada a televisão subtraída debaixo de um cobertor; [...] que também encontraram uma caixa de som; [...] que a vítima reconheceu os objetos; que também foi subtraída uma motocicleta, a qual não estava no local; [...] que o acusado foi levado à Delegacia de Polícia; que após, a ocorrência foi passada à outra guarnição da Polícia Militar devido à troca de turno; que na casa moravam os três acusados; [...] que a testemunha que levou a Polícia Militar à casa dos acusados foi a anteriormente ouvida [David Pereira do Nascimento].”

A testemunha PM RODRIGO SILVA BARBOSA afirmou que:
“(...) a Polícia Militar foi acionada pela vítima dando conta de que os acusados haviam ido até sua residência, arrombado o portão e subtraíram alguns pertences; que a vítima sabia identificar quem eram as pessoas e passou o local onde eles mais ou menos residem, falou até o nome de um deles, do Yure, e então a guarnição se deslocou até o local indicado
;
(...) identificaram, dentro de um saco de carvão, não se recorda se foi uma televisão ou um rádio pequeno; que nesse momento um dos acusados confessou que foram eles; que na casa só haviam dois acusados; que a pessoa que se identificou como dono da casa foi o Yure; que os acusados confessaram a autoria do crime após terem sido encontrados os objetos [...]; que os dois que foram presos confessaram a prática do crime; [...] que a própria vítima disse que sabiam quem eram dos autores do crime [...].”

As vítimas se mostraram firmes na descrição dos fatos e os ora recorrentes não trouxeram aos autos qualquer prova capaz de corroborar com suas alegações de ausência de violência na conduta.

Resta pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, pelo contato direto que teve com o autor do fato delituoso, como a seguir:

“(...)
A
palavra da

vítima
apresenta especial relevância para a reconstrução processual do fato, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor. Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com as demais provas e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento. (...).”
(
TJ/RS, Apelação
Criminal, Nº 70080175078, Quinta Câmara Criminal, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 24-02-2023)

“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...).” - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Restou comprovado nos autos a conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e VII, do CP. Ademais, há indícios suficientes quanto ao ocorrido no dia dos fatos, tendo sido a conduta exercida com ameaça ou violência a pessoa e em concurso de agentes. Os depoimentos colhidos na fase judicial são harmônicos entre si e confirmam a prática do delito pelos ora recorrentes, não se sustentando a pretensão de desclassificação para o crime do art. 155 do CP.

Ademais, o emprego de arma restou comprovado diante dos tiros disparados na ocasião, tendo atingido um dos objetos roubados, a televisão. Ademais, o PM
ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA afirmou em juízo que
“quando chegaram ao local, no bairro Novo Horizonte, o portão da casa estava arrebentado, um portão de ferro, e havia algumas marcas de tiro dentro da casa; que o cadeirante estava trancado dentro do quarto com medo deles; que passaram a ouvir as vítimas, as quais relataram que os denunciados foram na casa mais cedo, ameaçar eles, e mais tarde voltaram, arrebentaram o portão, atiraram na televisão, (...).”

Eis o entendimento jurisprudencial:

“2.
É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.
3. Agravo regimental desprovido.” (
AgRg no REsp 1951022/PR
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)
(destaquei)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória dos recorrentes, bem como a desclassificação do delito para o crime de furto.

Quanto à dosimetria da pena, vejamos.

1)

Do recorrente YURE ALVES ROCHA

Mantenho a pena base no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa. Mantenho a não aplicação da atenuante da confissão espontânea
em atenção ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Mantenho ainda as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, VII e § 2º-A, I, ambos do CP, bem como a elevação da pena em 1/3 pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, totalizando a pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

2)

Do recorrente MARCELO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA

Mantenho a pena base no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa. Mantenho a não aplicação da atenuante da menoridade penal
em atenção ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Mantenho ainda as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, VII e § 2º-A, I, ambos do CP, bem como a elevação da pena em 1/3 pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, totalizando a pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/06/2024